Tribunal: TJDFT
Processo: 0714387-95.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINARES. VALOR DA CAUSA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO. RETIFICAÇÃO. INDEVIDA. ENTE PÚBLICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REJEIÇÃO. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA. SURDEZ UNILATERAL. DEFICIÊNCIA DESCARACTERIZADA. DECRETO No 5.296/2004. IMPOSSIBILIDADE DE CONCORRER ÀS VAGAS DESTINADAS AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA No 522 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. OMISSÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. RELAÇÃO PROCESSUAL. ANGULARIZAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. MONTANTE. IMPROCEDÊNCIA. PARÂMETRO. VALOR DA CAUSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. Nos casos em que o Réu é citado para responder à Apelação, se apresentadas as contrarrazões e for negado provimento ao referido recurso, deve haver a fixação dos honorários sucumbenciais (artigo 85, §1o, do CPC/15), pois configurada a pretensão resistida. Precedentes do c. STJ.
3. A hipótese ora examinada não se refere aos honorários recursais previstos no §11 do artigo 85 do CPC/15, consoante distinção realizada pela Corte Superior, mas tão somente à fixação da verba honorária sucumbencial (artigo 85, §1o, do CPC/15).
4. O artigo 85, §4o, inciso III, do CPC/15, estabelece expressamente que, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, “não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa”.
5. Na hipótese dos autos, o pedido autoral foi liminarmente julgado improcedente, de modo que não houve condenação ou proveito econômico obtido com a demanda, devendo os honorários sucumbenciais serem fixados com base no valor da causa.
6. Nesse contexto, deve ser sanada a omissão constatada, com efeitos infringentes, a fim de condenar a parte Autora ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Distrito Federal, no equivalente a 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no artigo 85, §§ 3o e 4o, do CPC/15.
7. Embargos de Declaração conhecidos e providos.